Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO AFETAÇÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. LIMINAR CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento que decidiu pela afetação e suspensão dos processos (Tema 1.175/STJ para julgamento dos REsp 1965394/DF, REsp 1965849/DF e REsp 1979911/DF, sob o rito dos recursos especiais repetitivos), foi estabelecida como tese controvertida a: "Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022)". Contudo, a controvérsia objeto dos autos difere da tese lançada junto ao tema repetitivo supra, uma vez que a tese controvertida se refere às ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que neste feito a retenção é solicitada pelo próprio advogado.
2. Em regra, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para este fim. Precedentes.
3. Excepcionalmente, a autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, justifica a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos termos pactuados.
4. Estando o feito de origem ainda no início da fase cognitiva, mostra-se necessário o amadurecimento processual, de forma a considerar, para a adoção de medidas judiciais, a realidade contemporânea.
5. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais representa risco de enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, bem como ofende os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.